Tribunal: TJDFT
Processo: 0751712-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751712-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DARICERLAN MATOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA contra decisão de Id 216876378 (origem), proferida nos autos de cumprimento de sentença, movida em face de DARICERLAN MATOS OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Preparo regular (Ids 66915500/1). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Ante a citação em ação monitória e ausência de manifestação e/ou constituição de advogado pela parte demandada (Id. 149401142 do processo referência), proceda-se na forma do art. 346 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora